Tribunal: STF
Processo: HC 119984
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – CRIME HEDIONDO – AFASTAMENTO. Se a própria lei prevê que, em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade, forçoso é concluir que o enquadramento do crime como hediondo não revela, por si só, base para a prisão.



    PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE DA IMPUTAÇÃO. A gravidade da imputação, presente o princípio da não culpabilidade, não é capaz de levar à prisão preventiva. 



    PRISÃO PREVENTIVA – DISTRITO DA CULPA – ABANDONO. A interpretação sistemática do Código de Processo Penal conduz a afastar-se, como móvel para a preventiva, o fato de o acusado haver deixado o distrito da culpa.



    PRISÃO PREVENTIVA – INSTRUÇÃO CRIMINAL – TESTEMUNHAS – INFLUÊNCIA. Mostra-se extravagante presumir que, solto, o acusado poderá influenciar testemunhas, exigindo-se, para chegar-se à custódia preventiva, ato concreto sob tal ângulo.



    PRISÃO PREVENTIVA – TRIBUNAL DO JÚRI - PRESENÇA – Descabe prisão preventiva para assegurar a presença do acusado no Tribunal do Júri.